Tribunal: STF
Processo: RE 1171261
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA TESE CONSOLIDADA.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608482, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 30-10-2014).



    3. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.